Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4°, DO CPC. NÃO APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Art. 80, V, do CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. O embargante alega a existência de omissão em virtude da ausência de análise de requerimento formulado nas contrarrazões ao agravo interno para aplicação de multa contra a embargada por litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC), bem como a multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC.

3. O art. 80, V, do CPC, considera litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 3.1. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. 3.1. No caso em exame, a parte utiliza dos meios disponíveis e previstos em lei para reverter decisão desfavorável aos seus objetivos regularmente postulados. 3.2. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé.

4. O art. 1021, § 4o, do CPC, estabelece que se o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou "improcedente" em votação unânime, o agravante será condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4.1. O recurso interposto pela ora embargada não pode ser considerado manifestamente infundado ou protelatório, quando a parte apenas fez uso da faculdade de interpor recurso próprio em face da decisão que pretendeu impugnar, o que impossibilita a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para indeferir o requerimento formulado nas contrarrazões ao agravo interno.